Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711104-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVIO EVERINO VIANA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz Coordenador do 4o NUVIMEC que, em sede da ação de repactuação de dívidas n. 0804453-48.2024.8.07.0016, ajuizada em desfavor do agravante por SILVIO EVERINO VIANA DE CASTRO, determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos de mora, ao fundamento de que o credor, apesar de devidamente notificado via sistema, não compareceu à audiência global de conciliação, nem apresentou justificativa para sua ausência. A r. decisão agravada (ID. 225956677), conjuntamente, determinou a expedição de ofício ao órgão pagador do autor – Ministério da Fazenda (ID. 217794362), para a suspensão dos descontos referentes às parcelas devidas à referida instituição financeira. Em suas razões recursais (ID. 70077988), o agravante alega que a determinação de suspensão da exigibilidade de todos os créditos e a suspensão dos encargos de mora, sem que fosse propiciado ao banco a possibilidade de defesa, contraria os próprios pedidos realizados pelo autor em sua petição inicial. Aduz ser desarrazoada e desproporcional a aplicação da medida sancionatória tão somente pelo fato de o Banco do Brasil não ter prestado informações acerca dos contratos. Acrescenta que as informações solicitadas pelo Juízo a quo exigem um tempo razoável para serem liberadas pelos departamentos internos, do que se conclui ser possível que o Juízo originário concedesse prazo adicional para que o agravante pudesse apresentar as informações requeridas. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada, e determinar a reativação das cobranças em curso. Preparo devidamente recolhido (ID. 70077991 e 70077989). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. No caso concreto, a decisão recorrida limitou-se a aplicar a sanção expressamente prevista no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência injustificada do Banco do Brasil à audiência global de conciliação. Registre-se que o agravante, consoante decisão anterior a que fora agravada, já havia tomado ciência da possibilidade desta consequência, e mesmo assim não enviou sequer um preposto para representá-lo durante a audiência global. Nas razões de recorrer, observo que a instituição financeira não impugnou especificamente a subsunção normativa-fática, restringindo-se a alegações genéricas de desproporcionalidade e necessidade de prazo para apresentação de informações. Para que houvesse efetiva dialeticidade, seria imprescindível que o recorrente demonstrasse, com argumentos específicos, a inaplicabilidade do referido dispositivo ao caso concreto. No entanto, o recurso não questiona a validade da intimação, tampouco apresenta justificativa para a ausência à audiência. Da mesma forma, não há qualquer insurgência quanto à própria incidência da norma legal, o que evidencia a desconexão entre a decisão impugnada e as razões recursais. Ademais, a alegação de que deveria ter sido concedido prazo adicional para apresentação de documentos não se relaciona com a sanção aplicada, pois a decisão recorrida não determinou a exibição de contratos ou informações. Assim, não há correlação lógica entre a suposta necessidade de tempo para fornecimento de dados e a penalidade imposta pela ausência imotivada do credor. A mera alegação de desproporcionalidade da medida – ainda que fosse interpretada fora do contexto ficto do maior prazo para apresentação de suposta documentação -, tampouco supre o requisito da dialeticidade, pois a consequência jurídica aplicada decorre estritamente do texto legal, sem margem para interpretação judicial diversa. Neste viés, verifica-se que o agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de março de 2025 às 12:07:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DOTTI, Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.